Tribunal: TJDFT
Processo: 0726342-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726342-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 12989982), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA, em face da decisão ID 48783220, proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal n° 0021283-42.2002.8.07.0001, determinou o que segue: (...) Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exeqüente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição inicial ou intercorrente, uma vez que a demora na citação e no cumprimento dos demais atos, deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal. Não há condenação em honorários advocatícios. A decisão foi proferida em 31/10/2019, publicada em 08/11/2019, o agravo de instrumento interposto em 02/12/2019, acompanhado de preparo ID 12989987 e ID 12989984 e subscrito por advogado com procuração nos autos (fl. 121). Nos termos da decisão ID 13063525, deferi a atribuição de efeito suspensivo. À Secretaria da Terceira Turma, certificou o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal, em 02/03/2020, conforme ID 16615879. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em 16/06/2020, nos termos do ID 16866874. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 dias, considerando a certidão ID 16615879, apresentar manifestação sobre eventual intempestividade das contrarrazões ID 16866874. Publique-se. Intimem-se. Após voltem-me conclusos. Brasília, 19 de junho de 2020 13:19:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador